Tribunal: CARF
Processo: 17921.720063/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17921.720063/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.731 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ARGUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/07/2011, 18/08/2011
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
DESQUALIFICAÇÃO.
REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
Desqualificado o Certificado de Origem de uma importação por Ato
Declaratório da Administração, cabível a Revisão Aduaneira para cobrança dos
tributos eventualmente não recolhidos em função do tratamento preferencial
dele decorrente, bem como os demais acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-000.325,
proferido pela 6a Turma da DRJ04, que decidiu por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, tendo em vista que diante da informação de
que o processo aduaneiro de investigação sobre a origem das mercadorias em apreço restou
encerrado, ADE Coana n° 22/2012, e tendo sido desqualificada a origem para as mercadorias
“Polímeros de etileno em formas primárias” e “chapas e filmes de polímeros de etileno”, e mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17921.720063/2013-10
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

especificamente a desqualificação dos certificados de origem no C-0000070733, de 12/07/2011; e
C-0000072327, de 16/08/2011; exigiu o pagamento dos tributos incidentes na importação e
respectivos acréscimos legais, como normalmente seriam exigidos se as importações
procedessem de terceiros países.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa ARGUS
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS
LTDA-ME,
CNPJ
04.717.791/0001-26, para cobrança de crédito tributário, no valor total de R$ 67.676,38,
valor originário, formalizado para exigência de impostos e multas, tendo em vista que as
importações não estariam contempladas com o beneficio fiscal pleiteado.
Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passou então, a tributação às alíquotas vigentes, sem
reconhecimento da isenção, somado ainda aos acréscimos legais devidos. Conforme
descrito pela fiscalização no auto de infração, em síntese:
1- A empresa acima identificada, por meio das Declarações de Importação n°
11/12969928-8, registrada em 13/07/2011 e n° 11/1554442-1, registrada em
18/08/2011, importou mercadorias classificadas na Tarifa Externa Comum no código
3920.10.99 (chapas e filmes de polímero e etileno), fabricadas e exportadas pela
empresa paraguaia Polimix Sociedad Anônima.
2- Para beneficiar-se do tratamento tributário preferencial acordado pelos Estados-
Partes integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) através do Acordo de
Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 18 (ACE-18), incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n° 550, de 27 de maio de 1992, o
importador utilizou os Certificados C-0000070733 e C-0000072327, conforme previsão
do art. 14 do Anexo do Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 18, (Regime de Origem MERCOSUL) internalizado
por meio do Decreto n° 5.455, de 2 de junho de 2005 e arts. 1o § 1o, 3o da Instrução
Normativa SRF n° 149, de 27 de março de 2002. Consequentemente, a alíquota do
Imposto de Importação, que, pela Resolução CAMEX n° 43/2006 era 16% para a NCM
3920.10.99, foi reduzida a 0%, conforme art. 4o do ACE 18.
3- Com fulcro nos arts. 18 a 21 do Regime de Origem MERCOSUL e arts. 1o, 2o, 13 a
18 da Instrução Normativa SRF n° 149/2002, a autoridade aduaneira brasileira
(Coordenação- Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil -
Coana) instaurou, através do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana n ° 34 de 2012,
Processo Aduaneiro de Investigação de Origem de mercadorias produzidas e
exportadas para o Brasil pela empresa paraguaia Polimix Sociedad Anônima,
buscando verificar o cumprimento das regras de origem estabelecidas no referido
Regime de Origem.
4- Encerradas as investigações, foram verificadas as seguintes inconsistências para os
Certificados de Origem investigados:  Certificado C
-0000070733 - "Parte do insumo utilizado, no caso 2.289,52 kg de
polietileno, sem carga (PEAD, NCM 3901.20.29), é informado no questionário como
adquirido no Paraguai (fatura 301), sendo que na juramentada o insumo é declarado
como brasileiro. O Certificado de Origem (CO) apresenta o critério de agregação
regional de valor para conferir origem ao produto, o que pressupõe que no processo
produtivo do bem a exportar foram utilizados materiais não originários dos Estados
Partes, mas na declaração juramentada somente é informado o uso de insumo
brasileiro";
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10
 Certificado C
-0000072327 - O peso do insumo PEAD declarado pela Polimix no
Anexo II do questionário (26.826,59 kg) não confere exatamente com o peso declarado
na juramentada (27.000 kg). Não foi entregue documentação comprobatória da origem
brasileira para o Masterbatch e para parte do PEAD utilizado, no caso 1.721,3 kg, pois
foi entregue apenas a fatura de aquisição no mercado paraguaio (fatura 301).
Finalmente, o CO apresenta requisito de salto tarifário para conferir origem do produto,
entretanto, as declarações juramentadas não informam o uso de insumos de origem
extrazona, que, juntamente como salto de posição tarifária entre insumo extrazona e
produto final, é um dos requisitos para o uso desse critério.
5- Assim, com base no art. 19 da Instrução Normativa SRF n° 149/2012, foi emitido o
ADE Coana n° 22, de 25 de julho de 2013, publicado no DOU em 26 de julho de 2013,
DESQUALIFICANDO os Certificados de Origem investigados e DENEGANDO o
tratamento tributário preferencial, pelos seguintes motivos:  Cert
ificado C-0000070733: por erro material na indicação do requisito de origem das
mercadorias por ele amparadas, conforme art. 27 do Regime de Origem MERCOSUL e
art. 20, inciso I, da Instrução Normativa SRF n° 149/2002;  Certificado C
-0000072327: por erro material no requisito de qualificação de origem
informado no campo 13 e por não apresentação de documentação comprobatória da
veracidade de suas informações, conforme art. 27 do Regime de Origem MERCOSUL e
art. 20, incisos I e III, da Instrução Normativa SRF n° 149/2002.
6- Com a desqualificação dos certificados de origem, e consequente exclusão do
tratamento tributário preferencial, passa as referidas importações a serem tarifadas, nos
termos do art. 32 do Regime de Origem.
Face as irregularidades constatadas, a Fiscalização, decidiu pela lavratura de Auto de
Infração, com o lançamento do crédito tributário referente às diferenças tributos e
multas, bem como juros de mora, nos termos dos artigos Arts. 2°, 104, inciso I, 69, 72
caput, 73, inciso I, 75, inciso I, 90, 94, 97, 107, 108, 132, 133, 134 caput e parágrafo
único, 135, 114, 115, 116 117, §§ 1o e 2o, 118, 542, 543, 545, 549, 551, 563, 638, 673,
674, incisos I, IV, V e VI, 675, inciso IV, e 768, caput do Decreto n° 6.759/09 e demais
legislação citada no auto de infração.
da impugnação Em sua defesa a Interessada, preliminarmente alega a tempestividade
da impugnação, para em seguida passar a análise do mérito, sendo estas resumidamente
as suas alegações:
1- Após uma breve transcrição do auto de infração, alega a Impugnante, que em
nenhum momento teve qualquer intenção ou sequer deixou de pagar todos os
impostos relativos às importações acima citadas.
2- Todo o montante calculado no auto de infração está baseado nas supostas
inconsistências nos Certificados de Origem dos produtos importados. No entanto, é
de fundamental importância esclarecer que quem utiliza o certificado de origem não
é o importador, e sim o exportador.
3- Como importador não temos acesso à qualquer tipo de alteração nesse documento,
nem mesmo checar sua consistência, origem ou sequer autenticidade, a única coisa que
podemos checar e garantir é que as bobinas que importamos foram realmente
produzidas no Paraguai, assim como todas as outras que importamos de outra empresa
desse mesmo país (VIA PLAS), utilizando o mesmo benefício fiscal de isenção do
Imposto de Importação e, consequentemente, seus reflexos nas bases de cálculos dos
demais impostos.
4- Independente da redação de qualquer desses documentos acima citados, documentos
os quais inclusive não temos e não tivemos qualquer acesso, salvo os próprios
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

certificados de origem já confeccionados e homologados por órgão paraguaio
competente que acompanha a mercadoria, particularmente essas duas únicas compras
realizadas com esse fornecedor foram negociadas com a garantia de que seriam
produzidas com matéria-prima fornecida pela BRASKEM (petroquímica brasileira que
na ocasião era a maior fornecedora de insumos da empresa Polimix), curiosamente essa
exigência foi feita de forma a conferir maior garantia na qualidade do produto, e assim
ocorreu sob nossa vigilância.
5- Com o devido respeito, se nos permitem observar, não havendo boa fé entre os
Estados Partes, em novas importações, o Certificado de Origem deveria ser declarado
documento insuficiente e requerido em todos os despachos de importações a inclusão da
documentação que originou esse Certificado, principalmente a declaração juramentada,
exclusiva motivadora desse auto, dessa forma a Aduana teria condições de verificar a
conformidade e, se necessário for, solicitar documentação comprobatória que lhe
convir, protegendo assim os interesses das empresas importadoras brasileiras e do
próprio País.
6- Sobre as importações, antes de iniciá-las, em consulta prévia ao nosso despachante
em atenção à legislação brasileira e análise da viabilidade dessa atividade, fomos
informados da total lisura e regularidade desse procedimento. Pois naturalmente só
existem duas formas de produzir esse produto, ou com matéria-prima de origem dos
Estados Partes, ou com matéria-prima de origem extrazona. Conforme consenso, os
produtos produzidos com matérias-primas originárias dos Estados Partes (nosso caso)
naturalmente são habilitadas a adquirir o certificado de origem do MERCOSUL. Porém,
mesmo que produzidos com matéria-prima de origem extrazona, também estariam
habilitados a adquirir certificado de origem do MERCOSUL.
7- Conforme rege o Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 18. (Regime de Origem MERCOSUL) um dos
requisitos para o Certificado de Origem, está estabelecido no art. 3o inciso b, os
produtos em cuja elaboração se utilizem materiais não originários dos Estados Partes,
quando resultem de um processo de transformação realizados em seu território, que lhes
confira uma nova individualidade caracterizada pelo fato de estar classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul em posição (primeiros quatro dígitos do sistema
harmonizado) diferente dos mencionados materiais.
8- Na produção do produto em questão geralmente são utilizados materiais classificados
nas posições NCM 3206 e 3901, tendo o produto resultante dessa transformação a
classificação NCM 3920. Como houve alteração nos primeiros quatro dígitos do sistema
harmonizado (passando de 3901 ou 3206 para 3920), independentemente da origem dos
insumos, sendo eles ou não provenientes dos Estados Partes, o produto importado é sim
de origem do MERCOSUL, e dessa forma habilitado a receber seu certificado de
origem.
9- Qual é a segurança que podemos ter de estar fazendo tudo de acordo com nossa
legislação, de poder seguir com nossas atividades, se seguimos todas as normas
vigentes, obtemos toda a documentação necessária, temos o aval da Aduana de que está
tudo conforme para internar a mercadoria e, dois anos depois, desqualificam a
documentação (repetimos, documentação essa proveniente de um órgão competente de
outro país) até então dita como qualificada e, se algo divergente, ao invés de cobrar os
responsáveis pelo erro, seja o exportador, seja o outro País através da OMC ou órgão
responsável, penalizam o importador, que nada pode fazer ou sequer tem haver com
qualquer erro?
Por fim, a interessada requer que seja conhecida a Impugnação, declarando a nulidade
das notificações e extinta qualquer cobrança proveniente deste processo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 10/09/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls. 100-105) em 13/10/2020 requerendo o cancelamento do
débito fiscal, já que os produtos, de fato, tiveram origem no MERCOSUL.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em
desfavor da recorrente, para cobrança de crédito tributário, formalizado para exigência de
impostos e multas, tendo em vista que as importações não estariam contempladas com o
beneficio fiscal pleiteado, já que com a desqualificação dos certificados de origem, e
consequente exclusão do tratamento tributário preferencial, passou então, a tributação às
alíquotas vigentes, sem reconhecimento da isenção, somado ainda aos acréscimos legais devidos.
Conforme se depreende do auto de infração às fls. 7-8, verifica-se que em
procedimento fiscalizatório restou esclarecido que:
 Certificado C-0000070733 - "Parte do insumo utilizado, no caso 2.289,52 kg de
polietileno, sem carga (PEAD, NCM 3901.20.29), é informado no questionário
como adquirido no Paraguai (fatura 301), sendo que na juramentada o insumo
é declarado como brasileiro. O Certificado de Origem (CO) apresenta o critério
de agregação regional de valor para conferir origem ao produto, o que
pressupõe que no processo produtivo do bem a exportar foram utilizados
materiais não originários dos Estados Partes, mas na declaração juramentada
somente é informado o uso de insumo brasileiro";
 Certificado C-0000072327 - O peso do insumo PEAD declarado pela Polimix
no Anexo II do questionário (26.826,59 kg) não confere exatamente com o
peso declarado na juramentada (27.000 kg). Não foi entregue documentação
comprobatória da origem brasileira para o Masterbatch e para parte do PEAD
utilizado, no caso 1.721,3 kg, pois foi entregue apenas a fatura de aquisição no
mercado paraguaio (fatura 301). Finalmente, o CO apresenta requisito de salto
tarifário para conferir origem do produto, entretanto, as declarações
juramentadas não informam o uso de insumos de origem extrazona, que,
juntamente como salto de posição tarifária entre insumo extrazona e produto
final, é um dos requisitos para o uso desse critério. Assim, com base no art. 19
da Instrução Normativa SRF n° 149/2012, foi emitido o ADE Coana n° 22, de
25 de julho de 2013, publicado no DOU em 26 de julho de 2013,
DESQUALIFICANDO
os
Certificados
de
Origem
investigados
e
DENEGANDO o tratamento tributário preferencial, pelos seguintes motivos:
 Certificado C-0000070733: por erro material na indicação do requisito de
origem das mercadorias por ele amparadas, conforme art. 27 do Regime de
Origem MERCOSUL e art. 20, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
149/2002;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

 Certificado C-0000072327: por erro material no requisito de qualificação de
origem informado no campo 13 e por não apresentação de documentação
comprobatória da veracidade de suas informações, conforme art. 27 do Regime
de Origem MERCOSUL e art. 20, incisos I e III, da Instrução Normativa SRF
n° 149/2002.

Como já
destacado neste processo, em 26/03/1991, foi assinado o Tratado
de
Assunção, instituindo o Mercosul – Mercado Comum do Sul, entre Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai. Em 29/11/1991, foi assinado o Acordo de Complementação Econômica
(ACE 18), internalizado no País pelo Decreto no 550 de 27/05/1992. Esse ACE foi alterado por
diversos Protocolos Adicionais, sendo que o 44o Protocolo Adicional, que aprova o texto
do atual Regime de Origem MERCOSUL, foi internalizado no País pelo Decreto n°
5.455, de 02/06/2005.
No que interessa ao presente caso, para aplicação das alíquotas preferenciais,
no âmbito do Mercosul, há que se comprovar a origem das mercadorias.
Dessa
forma,
o
Regulamento de Origem das Mercadorias definiu que o documento comprobatório da
origem
da mercadoria é
o Certificado
de Origem
do Mercosul,
emitido pelas repartições oficiais ou organismos ou entidades por elas credenciadas.
No Brasil cabe à Secretaria da Receita Federal a tarefa de realizar o controle
da origem, no curso do despacho de importação ou em procedimento de fiscalização posterior.
No despacho de importação, o certificado de origem deve ser apresentado juntamente com os
demais documentos instrutivos da Declaração de Importação, no modelo padrão aprovado. A
aceitação do Certificado de Origem do Mercosul depende do cumprimento do disposto
nas normas regulamentares.
Observa-se que em sede de impugnação, a empresa sequer nega os supostos erros
nos certificados de origem, apenas, solicita sua exclusão por não ser parte responsável no feito,
inclusive, reitera os argumento em sede recursal quando alega que como importador não tem
acesso a alterações feitas no certificado de origem, nem mesmo o de checar sua subsistência ou
até autenticidade (vide fl. 103).
Segundo à IN RFB no 149/2002, vigente à época dos fatos, o Certificado de
Origem emitido pelos Estados Partes deve atender as exigências disciplinadas no Regulamento
de Origem do MERCOSUL, sendo o documento hábil a certificar a origem das mercadorias
comercializadas (importadas/exportadas), já que necessário no tratamento tarifário preferencial
ou não preferencial. Irregularidades no documento ensejarão na sua desqualificação, que nada
mais é que a sua reprovação quanto à comercialização de produtos entre os Estados-Partes do
MERCOSUL. São hipóteses de desqualificação de origem:
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela autoridade
aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial, quando ficar
comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser originária de
terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na verificação física,
conforme os elementos materiais juntados, bem assim quando: I - contiver rasuras,
correções, emendas ou campos não preenchidos, com exceção daqueles reservados às
observações e à identificação do consignatário; II - tiver sido emitido anteriormente à
data da respectiva fatura comercial ou após sessenta dias da sua emissão; ou (Retificado
(a) em 07/06/2002);
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

III - tiver sido firmado por entidade ou funcionário não autorizado. Parágrafo único. Na
hipótese de desqualificação do Certificado de Origem, a importação ficará sujeita à
aplicação do tratamento tributário estabelecido para mercadoria originária de terceiro
país, mediante a constituição do correspondente crédito tributário em Auto de Infração.
Para tanto, faz-se necessária à instauração de processo próprio de investigação e
colheita de elementos materiais, a teor da mesma norma:
Art. 13. O processo aduaneiro de investigação de origem é o procedimento mediante o
qual a autoridade aduaneira verifica o cumprimento das regras de origem para
determinada mercadoria, quando houver suspeitas de irregularidade relacionada à
veracidade ou observância das disposições do Regime de Origem do Mercosul, visando
apurar ocorrências envolvendo o produtor ou o exportador da mercadoria importada.
Art. 14. Em caso de dúvida fundamentada sobre a autenticidade ou veracidade do
Certificado de Origem, o chefe da unidade local da SRF solicitará à Coana a requisição
de informações adicionais junto à autoridade competente do Estado-Parte exportador.
Parágrafo único. A Coana aguardará resposta ao pedido de informações pelo prazo de
quinze dias úteis, contado da data de recebimento da solicitação pela autoridade
competente do Estado-Parte exportador.
(...)
Art. 16. A emissão do ADE previsto no artigo anterior representará o início do processo
aduaneiro de investigação de origem, sujeitando a operação sob investigação, quando
couber, e as importações subseqüentes de mercadorias idênticas do mesmo produtor à
prestação de garantia nos termos desta Instrução Normativa.

Interpretando os dispositivos transcritos com os fatos aqui ocorridos, entendo que
a instauração do processo pela fiscalização para apuração dos fatos seja em razão de suspeita de
violação do ACE no 18, seja quando do início dos trabalhos com o ADE Coana no 05/2010, se
deu de forma correta, porque está a autoridade aduaneira exercendo a sua função de controle
aduaneiro nas operações do comércio exterior e o imposto é devido.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
total ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.731 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17921.720063/2013-10

Fl. 123
DF CARF MF
Original